Tribunal: STF
Processo: ARE 1351919
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma, de minha relatoria, que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Eis a ementa dessa decisão:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Competência da Justiça Militar para processar e julgar atos disciplinares dos militares. Art. 125, § 4º, da CF, na redação conferida pela EC 45/2004. Precedentes. 3. Demissão. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (eDOC 238, p. 1)



    Nos embargos de divergência, sustenta-se a existência de vícios insanáveis na decisão administrativa que determinou a demissão do recorrente (eDOC 240, p. 6).



    O recorrente sustenta a ocorrência de vícios no âmbito da sindicância e do processo administrativo disciplinar, haja vista a ausência de comprovação das práticas delitivas, bem como cerceamento do seu direito de defesa (eDOC 240, p. 6).



    Alega-se ser indevida a intervenção do Ministério Público no processo administrativo disciplinar (eDOC 240, p. 7).



    Por fim, defende a incompetência da justiça militar para apreciação do feito (eDOC 240, p. 7).



    É o relatório. 



    Decido.



    Os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, sobretudo diante do contido nos arts. 330 e 331 do RI/STF e da iterativa jurisprudência desta Suprema Corte no que que concerne ao juízo de admissibilidade deste recurso. 



    Assim, segundo o Regimento Interno desta Corte (art. 330), cabem embargos de divergência da decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Registre-se, ainda, que cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual não se desincumbiu a parte embargante. 



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que para caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. Nesse sentido cito o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A QUESTÃO JULGADA E O ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É necessário que haja identidade entre a questão julgada e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações, como no caso em tela. III - Nos termos do art. 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, é de rigor que o embargante mencione as circunstâncias que identifiquem ou que se assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu. IV - Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdão proferido por Turma. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.035.798-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 7.12.2018). 



    No mesmo sentido: ARE 1.090.264 AgR-EDv/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.4.2019; ARE 911.542 AgR-ED-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2019; ARE 1.101.000 AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2019; ARE 1.241.897 AgR-ED-EDv-AgR/RR, por mim relatado, Plenário, DJe 10.12.2020; ARE 1.090.934 ED-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.4.2021; ARE 1.284.855 AgR-EDv/RR, por mim relatado, DJe 30.4.2021; dentre outros.



    Nesse passo, registre-se que, quanto à alegação de vícios insanáveis no processo administrativo, notadamente quanto à inexistência de prova dos ilícitos que motivaram a demissão do recorrente e à intervenção do parquet, tem-se que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que divergir do entendimento do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1346942 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.02.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.8.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXPULSÃO DE MILITAR. CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à nulidade da expulsão do policial militar da corporação, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a ausência de processo administrativo ou a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa torna nulo o ato de demissão de servidor público, seja ele civil ou militar, estável ou não. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 971953 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 19.10.2016)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Processo administrativo disciplinar. Demissão de policial militar. 3. Alegação de inobservância dos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Contestação de provas. Necessidade do reexame ou revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. Jurisprudência consolidada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 958521 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.02.2017)



    No mais, quanto à alegação de incompetência da Justiça Militar, tem-se que, com a edição da Emenda Constitucional nº 45/2004, que incluiu o § 5º ao art. 125 da Constituição Federal, passou a ser expressamente prevista a competência da Justiça Militar para o julgamento das ações judiciais contra atos disciplinares militares. Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal também possui vasta jurisprudência a reconhecer a competência da justiça castrense:  



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO MILITAR. DEMISSÃO. SÚMULAS 673, 280 E 279/STF. NÃO VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO ART. 125, § 5º, CF/1988. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que o art. 125, § 5º, da Constituição, na redação dada pela EC nº 45/2004, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar Estadual, autorizando sua competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares, envolvendo não só as questões de mérito mas também o seu aspecto formal. Precedentes. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1099963 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.08.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.10.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. EXPULSÃO DA CORPORAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LCE 893/2001. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. TEMAS 339 e 660. ART. 125, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUTORIZAÇÃO. ART. 21, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à legalidade da exclusão do policial militar da corporação, seria necessário o reexame de fatos e provas, além da legislação local aplicável à espécie (LCE 893/2001). Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 4. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 5. Consoante firme orientação desta Suprema Corte, o art. 125, § 5º, da Constituição Federal determina a competência dos Juízes de Direito da Justiça Militar para processar e julgar, singularmente, as ações judiciais contra atos disciplinares dos militares, não fazendo nenhuma menção acerca dos julgamentos colegiados de tais demandas. 6. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo, bem como a norma do § 3º do art. 98 do CPC” (ARE 931474 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.02.2019)



    Assim, verifica-se que não restou devidamente demonstrada a divergência entre órgãos julgadores desta Corte constitucional a motivar o seguimento do presente embargos.



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 07 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente